Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/3026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Determinei, ainda, entre outras medidas, que a Defesa apresentasse:

“12.1) Os nomes dos advogados que pretendam realizar as visitas e dos funcionários que trabalham na residência, para serem devidamente cadastrados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.2) Os responsáveis (enfermeiros ou técnicos) pelo acompanhamento diário (24 horas) do custodiado, com as devidas qualificações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
12.3) Semanalmente, relatórios médicos da condição clínica do custodiado”
A Defesa em 25/3/2026 peticionou informando nomes dos profissionais (agentes de segurança, motoristas e demais colaboradores) que exercem atividades de rotina na residência, para fins de cadastramento (eDoc. 767).
Em 27/3/2026, determinei que a defesa esclarecesse as atividades que cada profissional exerce na residência, o que foi feito (eDoc.780).
  A Defesa informou, ainda, que: “No que concerne ao regime de visitas familiares, a decisão estabelece tratamento diferenciado entre os filhos do custodiado (não residentes) e os demais familiares que possuem livre acesso à residência, ao prever, para aqueles, horários restritos de visitação”. Assim, requereu “a reavaliação da disciplina fixada, a fim de que seja também assegurado aos demais filhos do Peticionário o livre acesso à residência, ainda que não residentes, em condições compatíveis com as já estabelecidas, considerando a natureza da prisão domiciliar, que se desenvolve em ambiente familiar, sem prejuízo, evidentemente, das medidas de controle e segurança já impostas” (eDoc.780).
 Por fim, solicitou “a inclusão do nome do advogado MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA (12330/DF, 69975A/GO, 1565A/MG, 259961/RJ, 474139/SP), já devidamente constituído, na lista de advogados autorizados para realização de visitas” (eDoc.780).
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 21 do RiSTF, para resguardar o ambiente controlado necessário, AUTORIZO as visitas dos advogados indicados pela Defesa e abaixo nomeados, a serem realizadas nos dias úteis (segunda-feira à sexta-feira), excluindo-se feriados e fins de semana.
As visitas diárias serão realizadas por 1 (um) advogado, com duração máxima de 30 (trinta) minutos, no período entre 8h20min e 18h, mediante prévio agendamento junto ao Complexo Penitenciário do 19º Batalhão da Polícia Militar, que continuará responsável pela segurança do local da prisão domiciliar e deverá controlar os dias e horários, com envio de relatório semanal ao Juízo:

                • Adolfo Sachsida, OAB/DF 51.807 
                • Celso Sanchez Vilardi, OAB/SP 120.797 
                • Daniel Bettamio Tesser, OAB/SP 208.351 
                • Flávio Nantes Bolsonaro, OAB/RJ 139.446 
                • João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133.454 
                • Luciana Lauria Lopes, OAB/RJ 104.644
                • Paulo Henrique Aranda Fuller, OAB/SP 175.394 
                • Paulo Amador da Cunha Bueno, OAB/SP 147.616 
                • Marcelo Luiz Avila de Bessa (OAB 12330/DF, 69975A/GO, 1565A/MG, 259961/RJ, 474139/SP).

AUTORIZO, ainda, o cadastramento dos profissionais (agentes de segurança, motoristas e demais colaboradores) que exercem atividades de rotina na residência:
 
• Osvaldo Silva, CPF: 494.958.521-53 (agente de segurança/motorista);
• Edson Monteiro Guimarães, CPF: 491.436.031-49 (agente de segurança/motorista);
 • Fernando Ribeiro da Costa, CPF: 686.938.266-20 (agente de segurança/motorista);
• Nivaldo Ferreira dos Santos, CPF: 139.848.978-63 (agente de segurança/motorista);
 • Helio Horta de Moura, CPF: 572.412.366-53 (agente de segurança/motorista);
• Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira, CPF: 049.719.431-70 (segurança da residência);
• Antônio Paiva Chaves, CPF: 462.859.031-15  (segurança da residência);
• Kleber Menezes dos Santos, CPF: 647.435.191-87  (segurança da residência);
• Luana Gouveia Gomes, CPF: 078.371.134-46 (empregada doméstica);
• Adriana de Carvalho Lopes dos Santos, CPF: 050.503.113-22 (empregada doméstica);
• Victoria Helen Gomes da Cunha, CPF: 094.771.053-17 (manicure);
• Robson da Paixão Araújo, CPF: 056.604.541-94 (manutenção da piscina);
 
AUTORIZO, também, o ingresso dos seguintes profissionais de saúde responsáveis  pelo acompanhamento do custodiado:

    •  Brasil Caiado, CRM/DF 8.043;
    •  Cláudio Birolini, CRM/DF 34.725; e 
    • Leandro Echenique, CRM/SP 107.718,
    •  Kleber Antônio Caiado de Freitas (fisioterapeuta -CREFITO 11/59241).
Para os autorizados pela presente decisão também deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança.
Com relação ao pedido do custodiado para “que seja também assegurado aos demais filhos do Peticionário o livre acesso à residência, ainda que não residentes, em condições compatíveis com as já estabelecidas, considerando a natureza da prisão domiciliar, que se desenvolve em ambiente familiar, sem prejuízo, evidentemente, das medidas de controle e segurança já impostas”, carece de qualquer viabilidade jurídica.
A prisão domiciliar concedida ao custodiado, representa uma medida excepcionalíssima, fundamentada exclusivamente em razões de saúde, para substituir o recolhimento em estabelecimento prisional (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020). 
Importante destacar que tal concessão não implicou alteração do regime de cumprimento de pena, que permanece sendo o fechado, conforme fixado no título executivo judicial transitado em julgado. A substituição do local de cumprimento da pena não se confunde com a progressão para um regime mais brando.
Nesse contexto, o custodiado continua sujeito às regras e restrições inerentes ao regime fechado, ainda que esteja em seu domicílio.
Diante do exposto, INDEFIRO  os demais requerimentos formulados pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO e MANTENHO todos os demais termos da decisão proferida em 24/3/2026.
O descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário.
OFICIE-SE, imediatamente, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente